Tribunal: TJBA
Processo: 8000908-94.2025.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000908-94.2025.8.05.0044 – Comarca de Candeias/BA

Apelante: Pablo das Neves Santos

Advogado: Dr. Vítor Dias Uzeda Silva (OAB/BA: 32.074)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Maurício José Falcão Fontes

Origem: Vara Criminal da Comarca de Candeias

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGATIVAS DE BUSCA PESSOAL ILEGAL, INVASÃO DE DOMICÍLIO, VIOLÊNCIA POLICIAL, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E OCORRÊNCIA DE “
FISHING EXPEDITION
”. INACOLHIMENTO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA PELA CONJUGAÇÃO DE ELEMENTOS OBJETIVOS CONCRETOS. CAPTURA REALIZADA EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO, NO PAVIMENTO DE ACESSO À UNIDADE RESIDENCIAL. BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA, NOS TERMOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO NA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS NÃO COMPROVADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ADULTERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, CONTAMINAÇÃO OU PERDA DE RASTREABILIDADE DO MATERIAL APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. “
FISHING EXPEDITION
” NÃO CARACTERIZADA. APREENSÃO DAS DROGAS DECORRENTE DE DESDOBRAMENTO IMEDIATO DE ABORDAGEM LEGITIMADA POR FUNDADA SUSPEITA CONCRETA. PRELIMINAR REJEITADA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. NATUREZA
E
QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. VALORAÇÃO APENAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A FIM DE EVITAR
BIS IN IDEM
.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DEFINITIVAS E DE OUTROS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM, DE FORMA SEGURA, A DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU A SUA INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDUÇÃO DAS PENAS EM 1/6 (UM SEXTO), DIANTE DA NATUREZA E DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
SITUAÇÃO PRISIONAL DO APELANTE JÁ APRECIADA QUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N.º 8057000-30.2025.8.05.0000.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida a sentença em seus demais termos.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Pablo das Neves Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a peça acusatória,
in verbis
: “1. No dia 05 de fevereiro de 2025, por volta das dezessete horas e trinta minutos, uma guarnição reforçava o policiamento nas imediações do Condomínio da Areia, no Município de Candeias, quando o denunciado Pablo das Neves Santos, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, porém foi alcançado pelos policiais militares. 2. O acusado Pablo das Neves Santos, suspeito de ter participado do homicídio de Valdeslei Teles Magalhães na noite anterior (dia 04 de fevereiro de 2025), também no Bairro da Areia, se encontrava na posse de uma sacola plástica preta que continha 328 (trezentos e vinte e oito) pinos de cocaína com 323,31 g (trezentos e vinte e três gramas e trinta e um centigramas), 348 (trezentas e quarenta e oito) pedras de crack com 124,96 g (cento e vinte e quatro gramas e noventa e seis centigramas), a quantia de R$ 1.161,00 (um mil cento e sessenta e um reais), embalagens plásticas transparentes, uma balança de precisão e um papel contendo anotações aparentemente relacionadas ao tráfico de drogas, consoante se infere do auto de exibição e apreensão de fls. 26 do IP, do boletim de ocorrência policial de fls. 34 a 36 do IP e das fotografias de fls. 28 a 33 do IP. 3. A quantidade e a massa total das drogas apreendidas são incompatíveis com a mera posse para uso próprio, sendo que o increpado Pablo das Neves Santos estaria vinculado à facção criminosa CV - Comando Vermelho. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas em razão da ilegalidade da busca pessoal, invasão domiciliar, violência policial, quebra da cadeia de custódia e ocorrência de “fishing expedition”. No mérito, requer a absolvição; subsidiariamente, a redução das penas-base para o mínimo legal, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV – Não merece acolhimento a preliminar suscitada pelo Apelante. Como cediço, a revista pessoal sem prévia autorização judicial somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. Na hipótese vertente, a prova oral colhida nos autos evidencia que a busca pessoal não ocorreu com base apenas em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, tendo sido indicado por estes dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a abordagem: a fuga empreendida pelo Réu tão logo avistou a guarnição e o contexto da diligência, realizada em localidade na qual se apurava homicídio recente. Desse modo, restou evidenciada a justificativa para a abordagem, decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na apreensão de drogas (estado de flagrância), não se vislumbrando ilegalidade na atuação dos agentes policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.

V – Em juízo, a testemunha Emerson Vasconcelos Santiago relatou que o Réu foi capturado quando se encaminhava para o interior da residência. O agente policial Antônio Silvano de Cerqueira Neto afirmou, também na fase judicial, que o Acusado foi inicialmente visto em frente ao bloco do condomínio e que, ao avistar a guarnição, iniciou a fuga; esclareceu, ainda, que a abordagem não ocorreu dentro do apartamento, mas no corredor do pavimento em que o Acusado residia, ocasião em que os familiares abriram a porta e houve tumulto. Assim, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório indica que o Acusado foi inicialmente visualizado em área comum do condomínio, empreendeu fuga após a aproximação policial e foi alcançado antes de ingressar em sua unidade residencial, circunstância que afasta a alegação de ingresso forçado ou arbitrário para viabilizar a apreensão dos entorpecentes. N
ão procede a alegação de que o depoimento da testemunha arrolada pela defesa teria sido desconsiderado. Embora a testemunha Genveral dos Santos Costa tenha afirmado que viu os Policiais ingressarem no prédio e, em momento posterior, no apartamento do Apelante, esse fato não infirma a versão dos agentes públicos, segundo a qual a abordagem teve início na área externa do condomínio, depois de o Acusado ter sido avistado em frente ao bloco e ter tentado fugir. Além disso, não é crível que um vizinho residente em edifício diverso pudesse afirmar, com segurança, que o Apelante permaneceu no apartamento “desde a manhã”, pois tal conclusão pressuporia vigilância contínua e ininterrupta.
Não houve, portanto, omissão na apreciação da prova, mas legítima valoração do acervo probatório, com maior força persuasiva atribuída aos relatos policiais quanto à dinâmica inicial dos fatos. Importa consignar que a opção por conferir maior credibilidade aos depoimentos dos Policiais não decorre de presunção abstrata de veracidade, mas da coerência interna dos relatos, da compatibilidade com as demais provas e da ausência de dados concretos capazes de infirmá-los.

VI – No que concerne à alegação de que o Réu teria sido vítima de agressões policiais, a tese não merece acolhimento. O conjunto probatório não revela dados concretos e convergentes que demonstrem extrapolação dos limites do exercício regular da atuação policial, tampouco que eventual excesso tenha comprometido a validade ou a licitude das provas. As escoriações descritas no laudo de Id. 100472656 não autorizam, por si só, a conclusão de que houve tortura, pois se mostram compatíveis com a contenção física de pessoa que resiste à abordagem. A testemunha Antônio Silvano de Cerqueira Neto, em seu depoimento judicial, afirmou que o Réu ofereceu resistência à intervenção policial, o que justificou as medidas de contenção, entre elas, o uso de algemas. Inexiste nos autos qualquer prova de que as lesões constatadas no laudo tenham sido produzidas em contexto diverso daquele narrado pelos agentes públicos ou de que tenham influenciado a obtenção da prova utilizada para a condenação.

VII – De igual modo, deve ser afastada a alegação de quebra da cadeia de custódia. A materialidade delitiva está amparada no auto de exibição e apreensão e no laudo preliminar de constatação, ambos colacionados aos autos do Inquérito Policial n.º 8000894-13.2025.8.05.0044, bem como no laudo definitivo de Id. 100472662. Não há demonstração de adulteração, substituição, contaminação ou perda de rastreabilidade do material apreendido. A alegação genérica de inobservância dos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, desacompanhada da indicação de dano concreto ou de elemento objetivo apto a comprometer a identidade e a integridade da prova, não autoriza, por si só, a declaração de nulidade. Também não se verifica cerceamento de defesa em razão da alegada juntada intempestiva do relatório de GPS da viatura policial. A condenação não se assenta na existência ou na rota de eventual campana, mas no flagrante decorrente da fuga do Réu e da apreensão da sacola que estava em seu poder, contendo entorpecentes, dinheiro, balança de precisão e anotações - prova autônoma e independente do mencionado documento.

VIII – Quanto à suposta ilicitude probatória por
fishing expedition
, a tese igualmente não prospera. A abordagem não decorreu de investigação exploratória nem de devassa genérica, mas de atuação com objeto definido, voltada à apuração de homicídio recente em localidade determinada. Nesse contexto, o Réu empreendeu fuga ao avistar a guarnição e foi alcançado na posse de sacola que continha entorpecentes, dinheiro, balança de precisão e anotações. A apreensão das drogas resultou, portanto, do desdobramento imediato de abordagem legitimada por fundada suspeita concreta. Não se verifica, assim, atuação estatal voltada à busca indiscriminada de elementos incriminadores ou à realização de diligências aleatórias e prospectivas, circunstância indispensável para a caracterização da denominada
fishing expedition
. Não há, pois, nulidade a ser reconhecida. Rejeita-se a preliminar.

IX – No mérito, inviável o acolhimento do pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, destacando-se o auto de exibição e apreensão e o laudo preliminar de constatação das drogas (documentos juntados no Inquérito Policial n.º 8000894-13.2025.8.05.0044), o laudo pericial definitivo (Id. 100472662) e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação, transcritos no édito condenatório. Cumpre registrar que a condição de agente público não retira, por si só, a credibilidade dos depoimentos policiais, sobretudo quando coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, e quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório. Convém recordar que o tipo penal do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime de ação múltipla (plurinuclear). A consumação ocorre com a prática de qualquer de seus núcleos verbais: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do delito não exige a comprovação da finalidade de comercialização, bastando a realização de qualquer dos verbos nucleares do tipo. Na espécie, a posse direta dos entorpecentes pelo Acusado já preenche o núcleo “trazer consigo”. A prova documental, os depoimentos judiciais e o enquadramento típico acima examinados, analisados em conjunto, são suficientes para manter a condenação do Apelante pela prática do delito de tráfico de substâncias entorpecentes.

X – Mantida a condenação, passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Magistrada de origem, valorando negativamente a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, exasperou as penas-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, fixando-as em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Assiste razão à defesa quanto à pretensão de redução das penas-base. A natureza e a quantidade das drogas, bem como a variedade, conquanto aptas a influir na reprimenda, não devem ser sopesadas na primeira fase quando forem reservadas à terceira etapa do cálculo, sob pena de dupla valoração do mesmo vetor. A utilização das mesmas circunstâncias - natureza e quantidade do entorpecente - para, a um só tempo, exasperar as penas-base na primeira fase e modular a fração da causa especial de diminuição de pena na terceira fase configura
bis in idem
. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (ARE 666.334/MG, Tema 712), assentou que a natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas em uma única fase da dosimetria, vedada a dupla incidência. Como tais circunstâncias serão reservadas à terceira fase, pelos fundamentos adiante expostos, impõe-se afastar a valoração negativa realizada na primeira etapa. Inexistindo qualquer outra circunstância judicial desfavorável, impõe-se reduzir as penas-base para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda etapa, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, razão pela qual as penas provisórias permanecem em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

XI – Na terceira fase, a tese sustentada pela defesa consiste na possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Para verificar a possibilidade de aplicação do referido benefício - uma vez destinado às hipóteses de menor reprovabilidade - indispensável observar as condições individuais do agente, bem como a conduta em concreto, sendo incabível a sua concessão quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim, conforme exclusão expressa naquele mesmo dispositivo legal.
In casu
, a Juíza
a quo
afastou o redutor, expondo os seguintes fundamentos: “Inaplicável referida causa de diminuição de pena, porquanto o acusado não preenche os requisitos exigidos em lei, mormente diante das circunstâncias que permearam o flagrante e dos procedimentos criminais instaurados em seu desfavor, o que demonstra que se dedica à prática de atividades criminosas. No presente caso, evidencia-se, através de dados concretos, que o réu se dedica à atividade criminosa, pois já fora preso por crime análogo, o que afasta a incidência do tráfico privilegiado. Ademais, além da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão e dinheiro”. No entanto, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 10/08/2022, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, fixou tese em recursos repetitivos, no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (REsp 1.977.027 e REsp 1.977.180).

XII – Na hipótese vertente, não consta nos autos qualquer registro da existência de condenações pretéritas definitivas em desfavor do Apelante. Desse modo, em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado nos Tribunais Superiores, forçoso reconhecer a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Digno de registro que a apreensão de balança de precisão e de numerário é inerente à própria traficância e não traduz, por si só, a habitualidade, o profissionalismo ou a inserção em estrutura organizada exigidos para o afastamento do redutor. Quanto ao depoimento da testemunha Antônio, no sentido de que o Réu seria conhecido como gerente do tráfico, a afirmação, isoladamente considerada, não evidencia vínculo estável nem função de comando na atividade criminosa. Embora os relatos policiais possam ser valorados no tocante às circunstâncias da abordagem e da prisão, a suposta posição hierárquica do Acusado não encontra suporte autônomo nos autos - tais como investigações específicas, elementos documentais ou vínculos associativos demonstrados. Assim, o conjunto probatório judicializado não comprova, de forma segura, a dedicação do Réu a atividades criminosas ou a sua integração em organização criminosa.

XIII – Quanto à modulação da fração de redução, sopesando a natureza e a expressiva quantidade das drogas apreendidas - 328 (trezentos e vinte e oito) pinos de cocaína, pesando 323,31 g (trezentos e vinte e três gramas e trinta e um centigramas), e 348 (trezentas e quarenta e oito) pedras de crack, pesando 124,96 g (cento e vinte e quatro gramas e noventa e seis centigramas) - afigura-se razoável e proporcional a aplicação do redutor na fração de 1/6 (um sexto). Por conseguinte, as reprimendas restam, definitivamente, fixadas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantém-se o regime inicial semiaberto, adequado à pena privativa de liberdade definitiva - superior a 04 (quatro) e não superior a 08 (oito) anos - e às circunstâncias judiciais ora reconhecidas como favoráveis, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal.

XIV – Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto a sanção definitiva - 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão - supera o limite de 04 (quatro) anos previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, requisito objetivo cuja ausência, por si só, obsta a substituição.

XV – Por fim, não merece acolhimento o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. A situação prisional do Apelante já foi apreciada no julgamento do Habeas Corpus n.º 8057000-30.2025.8.05.0000, oportunidade em que esta Turma Julgadora determinou apenas a adequação da medida constritiva ao regime semiaberto, sem concessão de liberdade plena.

XVI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XVII – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000908-94.2025.8.05.0044, provenientes da Comarca de Candeias/BA, em que figuram, como Apelante, Pablo das Neves Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida a sentença em seus demais termos, e assim o fazem pelas razões expostas no voto da Desembargadora Relatora.